Tribunal: TJES
Processo: 5028355-92.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028355-92.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORDELINA ESTEVO DE SOUSA e outros
RECORRIDO: ELIEZE VIEIRA ONOFRE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5028355-92.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
JORDELINA ESTEVO DE SOUSA, ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO

RECORRIDO:
ELIEZE VIEIRA ONOFRE

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE A PRIMEIRA REQUERIDA DEU CAUSA AO ACIDENTE. ORÇAMENTO E NOTA FISCAL SÃO HÁBEIS A COMPROVAR O PREJUÍZO MATERIAL DO RECORRIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADA COM A SEGURADORA. TEMA REPETITIVO Nº 469 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por
LUCAS PEREIRA SOUZA
em face do JORDELINA ESTEVO DE SOUSA, ASSOCIACAO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO.

Em síntese, a parte requerente alega que a requerida colidiu no lado dianteiro esquerdo seu veículo enquanto transitava na Avenida Francisco Gonçalves em Vila Velha.Em vista disso, requer que a requerida seja compelida a indenizar o autor por danos materiais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Julgo PROCEDENTE o pedido constante da peça inicial, referente aos danos materiais, para condenar as requeridas a pagarem, solidariamente, ao autor a quantia de R$ 13.509,45 ( treze mil quinhentos e nove reais e quarenta e cinco centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil;

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo para pagamento voluntário (artigo 523 do Código de processo Civil), além da promoção dos mecanismos judiciais para efetivar o cumprimento de sentença, é autorizado ao credor levar a decisão judicial transitada em julgado a protesto, conforme previsão contida no artigo 517 do Código de Processo Civil

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 5784927, os requeridos interpuseram Recurso Inominado, alega a requerida Jordelina Estevo que por ter sido a nota fiscal apresentada pelo autor sido emitida após a audiência onde ele alegou já ter realizado o reparo e a venda do bem, esta não seria hábil a comprovar os gasto que ele suportou com o reparo do veículo, sendo necessário para isso a prova pericial, subsidiariamente, requer que a condenação seja direcionada apenas a requerida CONFIAUTO.

Por sua vez, a CONFIAUTO alega que não tem provas que a primeira requerida foi quem ocasionou o acidente, bem como que o recorrido não logrou êxito em comprovar os supostos prejuízos sofridos no patamar de R$13.509,45.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da legislação e jurisprudência vigentes, entendo que não merece reforma a sentença vergastada.

Em relação a alegação de ausência de provas que a Jordelina tenha causado o acidente, não encontra amparo nas provas produzidas nos autos, até mesmo no boletim de ocorrência realizado por esta, assim, entendo que restou comprovado a culpa da primeira requerida na ocorrência do acidente. Inclusive, a própria segurada CONFIAUTO, autorizou na via administrativa o reparo do carro do recorrido, o que indica terem reconhecido que a primeira recorrente que deu causa ao acidente.

Do mesmo modo, tendo em vista que a nota fiscal apresentada no ID nº 5784919, converge com o orçamento trazido no ID nº 5784510, tanto o valor como o nome do estabelecimento “Tatacar”, tenho como comprovado o dano material suportado pelo recorrido.

Ademais, não merece acolhimento o pedido da primeira recorrente de ser retirada a condenação sobre si, por ser segurada da segunda recorrente, isso porque o Superior Tribunal de Justiça entende ser a responsabilidade solidária, conforme o Tema Repetitivo nº 469.

Em vista disso, entendo que os recursos não merecem provimento, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas para a recorrente JORDELINA em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)